Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-92.2021.8.11.0091
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000213-92.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASELON SCHOVANK DOS SANTOS - CPF: 308.171.701-97 (EMBARGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da inaplicabilidade retroativa do Decreto Estadual nº 1.986/2013, especificamente em relação ao marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado examinou com profundidade a questão da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e nos parâmetros fixados no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

2. Não há omissão quanto à inaplicabilidade retroativa do Decreto Estadual nº 1.986/2013, tendo o acórdão considerado expressamente as teses firmadas no IRDR, inclusive aquela que estabelece sua aplicação aos processos não finalizados até a data de 1º/11/2013.

3. Entre a decisão interlocutória de 27/09/2011 e a decisão administrativa de 20/04/2018 transcorreu lapso temporal significativo sem a prática de atos processuais relevantes capazes de interromper a prescrição intercorrente.

4. Mesmo considerando-se o marco inicial do prazo prescricional na data da vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 (01/11/2013), ainda assim restaria configurada a prescrição intercorrente, tendo transcorrido mais de quatro anos e cinco meses até o próximo ato administrativo relevante (20/04/2018), superando o prazo de três anos estabelecido no art. 19, § 2º do referido decreto.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou reexame dos fundamentos jurídicos já analisados, quando não presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que examina a configuração da prescrição intercorrente administrativa, mesmo quando não aborda expressamente a irretroatividade do Decreto Estadual nº 1.986/2013, se a decisão considerou o lapso temporal entre sua vigência e o ato administrativo subsequente, verificando que este superou o prazo prescricional trienal previsto na norma."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1396069/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03/05/2022, DJe 03/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, face o V. Acórdão proferido por meio da turma Julgadora, nos autos da Execução Fiscal nº 1000213-92.2021.8.11.0091, cujo teor negaram, por maioria o provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter incólume a sentença vergastada, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por ASELON SHOVANK DOS SANTOS, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão fora omisso no tocante à inaplicabilidade do decreto 1986/2013 de forma retroativa, uma vez que o prazo prescricional deve ser contado a partir da publicação do decreto.

Assevera que
“apesar de o mencionado decreto incidir imediatamente nos processos administrativos não-finalizados, o mesmo não possui eficácia retroativa, devendo os prazos prescricionais nele previstos serem contados apenas a partir de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum e aos arts. 1º, 2º e 6º, § 1º do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que preceituam, em regra, a irretroatividade das normas”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de Contrarrazões o embargado aduz que este E. Tribunal já julgou demandas análogas, sendo assim, não há omissão do acórdão embargado, tratando-se apenas de mero inconformismo e rediscussão da matéria, ao final pugna pela rejeição dos embargos de declaração. ID. 280203352.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para correção de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, que justifique a modificação do acórdão embargado.

O acórdão objurgado examinou com profundidade a questão central da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, tendo como fundamentação o Decreto Estadual nº 1.986/2013 e os parâmetros fixados no recente julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 por este Tribunal.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade retroativa do referido decreto não procede. O acórdão embargado, ao analisar o caso concreto, considerou expressamente as teses firmadas no IRDR mencionado, inclusive a de que "
aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19".

A análise dos autos revelou, conforme consignado no voto vencedor, que entre a decisão interlocutória prolatada em 27/09/2011 e a decisão administrativa ocorrida em 20/04/2018, houve um lapso temporal significativo sem a prática de atos processuais relevantes capazes de interromper a prescrição intercorrente. Esta constatação foi determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente da discussão sobre a aplicação retroativa ou não do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

É importante destacar que, mesmo considerando-se o marco inicial do prazo prescricional na data da vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 (01/11/2013), ainda assim restaria configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista que o próximo ato administrativo relevante só ocorreu em 20/04/2018, transcorrendo-se, portanto, mais de quatro anos e cinco meses, superando o prazo de três anos estabelecido no art. 19, § 2º do referido decreto para a configuração da prescrição intercorrente.

O acórdão embargado avaliou adequadamente esta questão temporal, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente no sentido de aplicar o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua entrada em vigor, considerando sua natureza eminentemente processual.

O que pretende o embargante, na realidade, é a rediscussão da matéria já analisada, mediante reexame dos fundamentos jurídicos que embasaram o acórdão, o que não é possível em sede de embargos de declaração. A insatisfação quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestada através da via recursal apropriada, e não por meio de embargos de declaração.

Como bem apontou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015 . 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022)

Nesse sentido, também já decidiu o Tribunal de Justiça do Ceará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará ¿ CAGECE, com fundamento em suposta contradição e para prequestionamento do art. 86 do CPC. O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência mínima e se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a existência de contradição interna no julgado, sendo os embargos de declaração cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu no presente caso
. 4. A pretensão de rediscutir a matéria decidida por meio de embargos de declaração não se coaduna com as hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE
5 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:

"1. Não se configura contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência mínima quando a parte embargada decaiu de parte mínima do pedido. 2 . Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada."
____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 86 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.487.963/RS, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.10.2017; STJ, Súmula 18 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer os embargos de declaração opostos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de setembro de 2024 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 01664668520138060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024) (grifei)

Diante do exposto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025